Tribunal: TJPA
Processo: 0007607-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007607-97.2019.8.14.0401

APELANTE: DHIEGO LIRA MIRANDA, LUCAS LEANDRO TAVARES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO GENÉRICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de absolvição dos réus por insuficiência de provas e; (ii) apreciar os pleitos do réu Lucas Leandro Tavares Filho de desclassificação do delito para a forma tentada e redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por auto de apresentação e apreensão e auto de entrega da res furtiva.

4. A autoria delitiva está robustamente demonstrada por meio dos depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmando a posse dos bens subtraídos pelos réus no momento da abordagem.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório dos depoimentos dos policiais, sobretudo quando corroboradas em juízo, como no caso em tela.

6. Inviável a desclassificação para a forma tentada do delito, pois o bem subtraído foi retirado da esfera de vigilância da vítima, consumando-se o crime nos termos da Súmula 582 do STJ.

7. A ausência de impugnação específica ao cálculo dosimétrico viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Lucas Leandro Tavares Filho parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Dhiego Lira Miranda conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da posse dos objetos roubados pelos réus no momento da prisão em flagrante, corroborada por testemunhos idôneos e coerentes, autoriza a manutenção da condenação por roubo majorado. 2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a manutenção prolongada da coisa pelo agente. 3. A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria impede o conhecimento do pedido de redução da pena com base no princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, §2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020 a 28.4.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Lucas Leandro Tavares Filho, e nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Dhiego Lira Miranda, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dhiego Lira Miranda e Lucas Leandro Tavares Filho apelam da sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 14058532).

Os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Adicionalmente, Lucas Leandro Tavares Filho postula o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP, e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID 16901402 e 14058549).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 14058552 e 19157877), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 25217950).

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14058454) e auto de entrega (ID 14058454, pág. 2) da
res furtiva.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato da vítima Dinamar Helena da Silva Costa em sede policial, oportunidade em que declarou o seguinte:

“No início da noite de hoje 09/04/2019 a declarante desceu do coletivo na avenida Augusto Montenegro, caminhava pela pas. Astronauta quando foi abordado por dois homens, mais tarde identificados como DHIEGO LIRA MIRANDA e LUCAS LEANDRO TAVARES FILHO, os referidos aproximaram-se da declarante anunciando um assalto, momento em que o nacional DHIEGO LIRA MIRANDA APROXIMOU-SE E DISSE: "perdeu perdeu, isso é um assalto, não grita!", em seguida retirou a bolsa tira colo do pescoço da declarante, enquanto que LUCAS LEANDRO TAVARES FILHO colocava a mão em baixo da camisa para que a declarante soubesse que ele estava armado e dessa forma não reagisse; QUE após subtraírem a bolsa da declarante os autores do delito empreenderam fuga correndo, a declarante criou coragem e passou a gritar e a acompanhar os meliantes, tendo visto o momento em que eles separaram-se, mas um entregador de água havia visto o local para onde eles se evadiram e no momento em que a guarnição da Polícia Militar chegou ao local ele informou onde os meliantes encontravam-se; QUE os autores do delito foram presos, sendo encontrado os objetos da declarante que os reconheceu como sendo os homens que haviam acabado de roubá-la”. (ID 14058453, pág. 4).

O relato extrajudicial da vítima convergiu para a prova testemunhal judicializada, sobretudo dos depoimentos dos policiais militares Márcio André Assunção da Costa e Maria Lucia Rodrigues da Costa, os quais relataram que, no dia dos fatos, em rondas pela Augusto Montenegro, foram abordados pela vítima que relatou que tinha sido assaltada. Acompanhados pela vítima na viatura, fizeram algumas incursões pelas ruas, foi então que um entregador de água falou que viu os assaltantes correndo até uma casa abandonada. Chegando no local, encontraram os dois acusados e o celular da vítima, tendo a vítima feito o reconhecimento. Relataram que foi encontrada uma faca de serra com um dos acusados (IDs 14058513 e 14058516).

Em juízo, a vítima confirmou as circunstâncias do roubo, embora tenha afirmado não ter certeza quanto a autoria delitiva por parte dos acusados (mídia audiovisual de ID 14058514).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020 a 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante de ambos os recorrentes na posse do bem subtraído da vítima, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante Lucas Leandro Tavares Filho pleiteou de maneira genérica a redução da pena-base ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022).

De outro lado, verifico que inexiste margem para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada
, tal como formulado por Lucas Leandro Tavares Filho.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de Lucas Leandro Tavares Filho e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Dhiego Lira Miranda.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025